Tribunal: TJPA
Processo: 0002055-35.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002055-35.2011.8.14.0013

APELANTE: JOAO DE DEUS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. prescrição. inocorrência. materialidade e autoria comprovadas. pena redimensionada. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por João de Deus Alves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.
O apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, a isenção da pena pecuniária e os benefícios da justiça gratuita.

ii. questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

4.O
prazo prescricional regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, sendo que, entre os marcos interruptivos, não transcorreu o lapso superior a 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

5.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objetos, laudos de constatação provisório e toxicológico definitivo, os quais atestam tratar-se de substâncias entorpecentes.

6.
A autoria delitiva resta confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, cujos relatos são coerentes e corroborados por outras provas dos autos. Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, os depoimentos de agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório, possuem plena validade probatória.

7.
A alegação defensiva de que os entorpecentes não lhe pertenciam não encontra respaldo no conjunto probatório e se traduz em estratégia de autodefesa.

8.
No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza do entorpecente, sem a devida motivação concreta. Assim, faz-se necessário o redimensionamento da pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

9.
Reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, com redução na fração de 1/6 (um sexto), considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas, fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

10.
Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

11.
O montante da pena privativa de liberdade inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

12.
A pena de multa, por integrar o preceito secundário da norma penal, não pode ser afastada, inexistindo previsão legal para sua isenção.

13.
O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

iv. dispositivo e tese

14.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, observando-se os marcos interruptivos previstos no art. 109 do Código Penal.2
.
Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos para embasar a condenação.
3.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver fundamentação concreta para sua exasperação.
4.
O benefício do tráfico privilegiado pode ser aplicado na fração mínima de 1/6 (um sexto), quando a quantidade e variedade da droga justificarem a modulação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "b", 44, I, 77, caput, 109, III; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.346.088/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso, e, no mérito,
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID nº 21180272 - Pág. 1 a 7), que condenou
João de Deus Alves
nas sanções

punitivas

do
artigo
33,
caput
da Lei nº 11.343/2006

do

Código Penal Brasileiro
, à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime
.

Relatou a denúncia (ID nº 21180232 - Pág. 1 a 5), em síntese, que no dia 18 de agosto de 2011, no bairro Santa Luzia, na cidade de Capanema, no bar de João de Deus Alves, foram encontrados 17 (dezessete) papelotes de substância vulgarmente conhecida como “noia” e 07 (sete) cigarros de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “maconha”, além de vários objetos oriundos de troca por drogas, conforme descritos no auto de apreensão.

Na data e hora supracitada, a polícia militar estava realizando rondas ostensivas, quando foram acionados pela central de comando acerca de denúncias em relação ao “Bar do João”, possivelmente servindo como local de venda de entorpecentes.

Explicitou ainda a peça inicial que ao chegarem no bar citado, os policiais militares Antônio Sousa, Raimundo Souza e Raimundo Neto, com a devida autorização do proprietário do estabelecimento comercial identificado como João de Deus Alves, empreenderam fiscalizações, sendo que, em diligências, encontraram 17 (dezessete) papelotes de substância vulgarmente conhecida como “noia” atrás da porta que dava acesso ao estabelecimento, bem como fora localizado, dentro de uma pilha de seixo, 07 (sete) cigarros de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “maconha”.

Além disso, no bar foram ainda encontrados vários objetos supostamente roubados, a saber: 02 (duas) caixas de som grades, 01 (caixa de som pequena, 02 (dois) botijões de gás, 02 (dois) motores esmeris, 01 (uma) bicicleta tipo Cross, 02 (dois) aparelhos de DVd's, 01 (uma) bota tipo lavrador, 01 (um) aparelho de televisão de 20 polegadas, 01 (uma) caixa amplificada e 01 (uma) motocicleta Honda/CG Titan Azul placa JUJ 7883, Chassi 9C2KC08504R017835, 2004/2004.

Por fim, relatou também a exordial acusatória a que perante autoridade policial, João de Deus Alves negou autoria delitiva, alegando não se envolver com tráfico de drogas e que, inclusive, no momento da abordagem policial, o bar estaria em pleno funcionamento com diversos clientes que se evadiram.

Em suas razões recursais (ID nº 21180305 - Pág. 1 a 6), ordenando os pleitos defensivos, o ora apelante requereu o reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, alegou insuficiência probatória pugnando a absolvição. De forma alternativa, suplicou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, a isenção da pena pecuniária, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID nº 21180308 - Pág. 2), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se também pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 22384860 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de plenário virtual.

VOTO

1.
Da admissibilidade.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deve ser conhecido.

2.
Da prescrição:

Em sede recursal, arguiu a defesa a prescrição.

Adianto, desde logo, que não acolho a arguição em estudo.

Inicialmente, necessário mencionar que o fato típico ocorreu em 18/08/2011, conforme narrou a peça acusatória (ID nº 21180232 - Pág. 1), sendo que, em sede do despacho prolatado em 19/05/2015 (ID nº 21180234 - Pág. 7), fora suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, uma vez que o acusado citado por edital, não compareceu para oferecer resposta à acusação nem constituiu advogado.

Imperioso acrescentar que o processo continuou paralisado pelo período do prazo prescricional máximo da pena cominada em abstrato, conforme decisões proferidas nos autos (ID’s nº 21180234 - Pág. 11 e 21180235 - Pág. 1).

Verifico que de acordo com a certidão de ID nº 21180236 - Pág. 1, datada de 11/07/22, o recorrente fora efetivamente citado em secretaria, momento em que o processo retomou seu curso regular quando o juízo singular proferiu despacho recebendo tacitamente a denúncia em 11/07/2022 (ID nº 21180239 - Pág. 1), culminando, posteriormente, com a apresentação de defesa preliminar (ID nº 21180243 - Pág. 1) e designação de audiência (ID nº 21180245 - Pág. 1 a 2).

Assim, após regular instrução, restou prolatada sentença publicada em 12/04/24, conforme consulta ao Sistema PJE (ID nº 21180272), condenando o recorrente à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,

pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tendo o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Dessa forma, tendo em vista, como dito supra, que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e afere-se de acordo com os prazos estipulados no art. 109 do CP, constata-se que não transcorreu o lapso superior a 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do estatuto repressor.

3.
Da absolvição por ausência de provas
.

A irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

Verifico que a
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 21180224 - Pág. 1), laudo de constatação provisório (ID nº 21180224 - Pág. 3), laudo toxicológico definitivo nº 163/2011 (ID 21180233 - Pág. 13),
que atestou tratar-se os entorpecentes encontrados de cocaína e maconha,
bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

O PM RAIMUNDO DE ARAUJO PINHEIRO NETO relatou que ao chegar no Bar do João, por ocasião de uma denúncia anônima, o comandante da guarnição Antônio Sousa abordou o denunciado, o qual informou não estar comercializando entorpecentes, que, inclusive, poderia averiguar o estabelecimento.

Por fim, a testemunha afirma ter localizado envelopes de maconha na pilha de seixo, enquanto o outro policial encontrou localizou outros entorpecentes do tipo “noia” dentro do bar. Além disso, narrou que, no momento da abordagem, havia por volta 3 (três) pessoas no bar que, ao serem indagadas, responderam que estavam bebendo no estabelecimento.

O réu JOÃO DE DEUS ALVES, em seu interrogatório, confirmou que os policiais encontraram entorpecentes, mas que não foi dentro do seu bar e nem eram de sua propriedade.

(...).

Verifico que embora o recorrente tenha afirmado que não foi encontrado entorpecente algum em seu estabelecimento comercial, o policial Raimundo de Araújo Pinheiro Neto, afirmou ter localizado envelopes de maconha na pilha de seixo, enquanto o outro policial encontrou outros entorpecentes do tipo “noia” dentro do bar.

In casu,
mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo ora apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Como bem enfrentado em sede da decisão combatida,
“em contrariedade ao apontado pela defesa técnica e na esteira do que requereu o Ministério Público, resta presente o requisito da materialidade delitiva através do laudo toxicológico definitivo, o que, aliado à prova de autoria consubstanciada no depoimento dos agentes policiais, configura arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório.”

Como já consolidado pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando prestados em justiça e sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório relevante e podem servir de base para condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024)”.
Destaquei.

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33,
capu
”, da Lei n. 11.343/2006, não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, a isenção da pena de multa, bem como os benefícios da justiça gratuita,
no que lhe assiste razão em parte, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável ao recorrente a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, bem como as vetoriais culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém, de forma não fundamentada, corrigível através do presente recurso
.

Assim,
acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
fixando, dessa forma, a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, não verifico agravantes e nem atenuantes, motivo pelo a pena permanece no mesmo patamar da etapa anterior.

Na última etapa da dosimetria, sem causas de aumento de pena.
Presente à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porém, não no patamar máximo requerido pela defesa,
tendo em vista a quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes encontradas sob a guarda do apelante, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos.

Assim, considerando à análise do laudo definitivo em questão, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, justificada está a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal, ante a necessidade de modulação em razão da natureza, quantidade e variedade do entorpecente apreendido, nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
,
razão pela qual torno definitiva a reprimenda imposta em 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Com relação ao
pedido de isenção da pena de multa,
também não merece deferimento, uma vez que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo juízo da execução penal.

Por derradeiro, demandou ainda a defesa
os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, restando inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

5.
Dispositivo.

Ante ao exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 06/03/2025